Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-06.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000574-06.2019.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER - CPF: 058.026.299-59 (AGRAVADO), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 024.535.611-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER - CPF: 058.026.299-59 (AGRAVANTE), TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 024.535.611-89 (ADVOGADO), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1000574-06.2019.8.11.0051 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVANTE(S):

AGRAVADA(S):

AGRAVADA(S):

ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRA COMPANHIA DE ENERGIA POR QUEIMA DE APARELHO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença singular para excluir os danos morais.

Sustenta a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que

na data alegada pela agravada da ocorrência do fato (06/08/2018), não houve nenhum registro de perturbação na rede elétrica onde está instalada a unidade consumidora da parte autora.

Alega que a agravada não trouxe qualquer laudo técnico que comprovasse o estado das instalações elétricas internas do imóvel, informação esta que comprovaria se a carga instalada era devida para quantidade de equipamentos elétricos que guarnecem sua residência, ônus do qual não se desincumbiu.

Diz que a inexistindo a comprovação de que os supostos danos foram ocasionados pela energia entregue pela agravante, bem como ausente qualquer demonstração de que as instalações elétricas internas da agravada se encontravam regulares, não há falar em condenação da concessionária em ressarcir os danos materiais.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta pelo desprovimento e aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC/15 (ID 57730494).

Já a agravante
ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER
, nas razões de ID
54537960
, alega
o desacerto da decisão, por entender que os danos elétricos causados pela concessionária
expuseram a agravante a constrangimento perante terceiros, tendo em vista que momento da queima do aparelho, encontrava-se realizando o procedimento em um cliente, e a oscilação causou o constrangimento já que o cliente poderia pensar que não estava diante de uma profissional habilitada ou um local seguro.

Aduz que a conduta da agravada expôs a agravante a dissabores e constrangimentos indevidos, o que veio a lhe causar um profundo sentimento de frustração e injustiça, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

A agravada apresentou contraminuta no ID 57805984, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravos internos interpostos
contra decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante
ENERGISA MATO GROSSO
para excluir a condenação em danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença que, na Ação de Reparação de Danos Contra Companhia de Energia por Queima de Aparelho ajuizada por ANDRESSA LEICHTWEIS KUTZNER, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais o valor de R$ 39.008,14 (trinta e nove mil oito reais e quatorze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo dano (Súmula 43/STJ), e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Em face da sucumbência reciproca, condenou a parte requerente ao pagamento de 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando os 80% (oitenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, contudo, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de cinco anos para a autora, em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15).

Preliminarmente, suscita a recorrente a falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação do segurado pela via administrativa, o que caracteriza cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser extinta a presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, sustenta a inexistência de comprovação da oscilação de energia elétrica supostamente ocorrida na unidade consumidora da apelada na data narrada na inicial.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL no 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos devem ser estritamente observadas pelos consumidores, como a regularidade de suas instalações elétricas, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Assevera que além de a apelada poder ser ressarcida quanto ao valor pago pela compra do bem durável, pode ainda, de posse do bem salvado, vendê-lo, mesmo que danificado para que o comprador o restaure ou ainda vender a suas peças, o que caracterizaria enriquecimento ilícito de sua parte, portanto, deverá como contraprestação proceder a entrega do bem salvado para a apelante ou, alternativamente, seu valor econômico respectivo ser considerado para fins de abatimento do ressarcimento almejado.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida de terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que arbitrada de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que as alegações da parte apelada não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, razão pela qual tal pedido não merece prosperar.

No caso de manutenção do decisum, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 49352583).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte autora/apelada, diante da ausência de reclamação pela via administrativa, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Alega que, segundo a legislação do setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, requer a extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Não prospera a preliminar. Isto porque, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, in verbis :

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ;” (g.n.).

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. [...] (TJ/MT, RAC 1004795-33.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Marilson Andrade Addario, Julg. 06/02/2019)

Diante disso, de se concluir pela desnecessidade de a consumidora comunicar previamente o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitar a reparação pela via administrativa, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao analisar os autos, denota-se que a autora/apelada ANDRESSA LEITCHTWEIS KUTZER ajuizou a Ação de Reparação de Danos contra Companhia de Energia Elétrica por Queima de Aparelho em face da requerida/apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que trabalha como esteticista e atende seus clientes na Clinica Vittá, na cidade de Campo Verde/MT, sendo que em 06/08/2018, durante um dos seus procedimentos de depilação a laser, houve oscilação de energia elétrica, causando um apagão e uma volta repentina da energia, sendo que o aparelho utilizado fez um barulho e começou a sair fumaça, o que assustou a cliente que estava sendo atendida.

Sustentou que os dois aparelhos que estavam sendo utilizados foram danificados, quais sejam, Luz Pulsada Intensa M60, modelo Honkon e Vibrocel.

Asseverou que os aparelhos foram enviados para a assistência técnica, sendo que o Vibrocel foi consertado pelo valor de R$ 934,00; conforme nota de prestação de serviço (ID 49352503), porém, a Luz Pulsada não teve conserto, conforme demonstra o laudo em anexo (ID 49352501), uma vez que o aparelho é importado da China e foi substituído por outros mais modernos e como teve três placas queimadas, o equipamento ficou na assistência técnica mais de três meses, aguardando as peças necessárias para o conserto, mas não foi possível.

Alegou que a queima do aparelho gerou um grande transtorno, pois tem clientes fixas todo mês para realizar as sessões de depilação a luz pulsada, deixando de ganhar no mês de agosto e setembro/2018.

Assim, para não perder a clientela e ficar sem ganhar parte de seu sustento, passou a alugar o equipamento para realizar as sessões, conforme termo de locação de aparelho (ID 49352503), além de ter ficado dois meses sem ganhos, motivo pelo qual ajuizou a pressente ação pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular, Dra. Maria Lucia Pratti, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, de ser destacado que responsabilidade da requerida, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ressalta-se que a responsabilidade da concessionária/apelante, no caso, é objetiva e, como se aplica a relação de consumo, caberia à apelante demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela apelada/segurada, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que, no caso, não ocorreu.

Na hipótese, ao analisar as provas constantes dos autos (ID’s 49352501 49352505 - laudos técnicos), a juíza singular reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços da apelante, fundamentando que “compete à parte ré a prova da ausência de irregularidade na rede capaz de causar o dano alegado na inicial, ônus do qual não se desincumbiu.”

Também, a magistrada reconheceu os danos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 39.008,14 (trinta e nove mil oito reais e catorze centavos), referente ao aparelho danificado (luz intensa pulsada).

A apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Nesse ponto, a sentença a quo assim consignou: “Por danos emergentes, a requerente aponta os gastos oriundos do conserto do aparelho Vibrocel, a necessidade da aquisição de novo aparelho Luz Pulsada Intensa M60 Modelo Honkon, bem como o aluguel pago por este último até a aquisição do novo maquinário, observado o disposto no art. 324, inciso II, do NCPC, haja vista o caráter indeterminado da locação dos aparelhos.

Denota-se que foram colacionados aos autos os seguintes documentos:

a) orçamentos do equipamento de Luz Intensa Pulsada, o primeiro no valor de R$ 34.824,14 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) e o segundo na monta de R$ 36.290,00 (trinta e seis mil, duzentos e noventa reais);

b) orçamento do conserto do equipamento Vibrocell, no valor de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais); c) Termos de Aditivos de Locação de Bens nos meses de outubro/2018 no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), novembro/2018 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), dezembro/2018 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), janeiro/2019 no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), fevereiro no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e de março/2019 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Da análise dos aludidos documentos, constata-se que os valores estão em consonância com o quadro fático probatório dos autos, o que não é afastado pelo simples fato dos documentos serem particulares e terem sido produzidos unilateralmente pela parte demandante, notadamente porque a requerida não acostou aos autos nenhuma prova hábil a comprovar sua tese defensiva e, tampouco impugnou tais numerários.

Assim, levando em consideração o orçamento mais baixo para a aquisição do equipamento de Luz Intensa Pulsada e os demais documentos, de rigor que a indenização por danos emergentes corresponda ao valor de R$ 39.008,14 (trinta e nove mil e oito reais e quatorze centavos).” (ID 49352575)

Desta feita, concluiu acertadamente a magistrada singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais em seu aparelho de depilação a laser, sendo justa a devida reparação.

No que diz respeito ao pedido de entrega do bem salvado para a apelante ou, alternativamente, seu valor econômico respectivo para fins de abatimento do ressarcimento almejado, possível verificar dos autos que a concessionária apelante não debateu ou requereu em nenhum momento tais pedidos, nem houve nenhuma decisão nesse sentido, sendo certo que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e daquilo que restou decidido, sob pena de inovação recursal. Logo, não conheço deste item do recurso.

Em relação aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a autora/apelada, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Consoante bem ressaltado pela magistrada a quo, não se exige apenas a prática do ato ilícito, mas sim a efetiva ocorrência do dano (art. 186 do CC).

Com efeito, no caso em exame ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

"[...] 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. em 19/05/2015). "

[...] 2. Os aborrecimentos vivenciados pelo consumidor, na hipótese, devem ser interpretados como 'fatos do cotidiano’ que não extrapolam as raias das relações comerciais, e, portanto, não podem ser entendidos como ofensivos ao foro íntimo ou à dignidade do cidadão. Recurso especial, ressalvada a terminologia, não conhecido. " (STJ, 3a Turma, REsp no 595.734/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, j. em 02/08/2005).

Sobre o tema, cito julgado de minha relatoria e outras jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELO PROCEDIMENTO SUMÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHO ELETRÔNICO QUEIMADO – CONSTATAÇÃO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. No caso, devida apenas a indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto da geladeira queimada, em razão da oscilação no fornecimento de energia elétrica. A jurisprudência é firme no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor. Diante da manutenção da sentença, não há reparos na distribuição do ônus da sucumbência. ” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 175168/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 30/6/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte. O simples aborrecimento dos autores com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade dos consumidores . ” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, RAC no 0020868- 26.2015.8.11.0055, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 28/11/2018) (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré. O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.” (TJ/MT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U. 0008284-24.2015.8.11.0055, RAC no 21545/2018, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 04/07/2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO RECURSO ADESIVO - REJEITADA - MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A Corte Superior já assentou entendimento de que não há subordinação do recurso adesivo ao principal no que se refere ao mérito dos recursos, não sendo necessário que haja correlação temática com a apelação para o conhecimento do recurso adesivo. Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. A simples juntada unilateral de recibos de pagamento não tem o condão de produzir a verossimilhança exigida para a comprovação dos lucros cessantes. Os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 20, § 3o, do CPC, devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (TJ/MT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U. 0004480-66.2010.8.11.0041, RAC no 46731/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 14/10/2015).

Ante o exposto, dou parcial provimento monocrático ao recurso para reformar em parte a sentença, apenas para excluir os danos morais da condenação.

P.I.C.

Cuiabá, 23 de julho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso em tela, a concessionária/agravante rediscute as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
acerca da comprovação dos danos elétricos ocorridos em equipamentos da segurada/agravada, uma vez que demonstrada a
falha na prestação dos serviços da agravante, c
onforme laudos técnicos colacionados aos autos
.

Ademais, a concessionaria agravante lançou apenas alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/agravada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Por outro lado, a decisão monocrática também esclareceu que a concessionária/agravante não trouxe qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprovou que o fornecimento de energia da parte requerente não tenha sofrido qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Desse modo, não há falar em ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos elétricos causados nos equipamentos da agravada, motivo pelo qual acertada a decisão que manteve a condenação da agravante ao pagamento de danos materiais.

No que diz respeito aos danos morais, verifica-se dos autos que a autora/agravante não comprovou a ocorrência de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, portanto, não há falar em indenização por dano moral.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MEROS ABORRECIMENTOS. A mera frustração de utilização de produto não essencial, em razão de dano causado por variação de tensão elétrica, não configura abalo de forma a amparar o pedido de indenização moral compensatória, gerando apenas mero aborrecimento.

(TJ-MG - AC: 10720170075843001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré. O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.”
(TJ/MT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U. 0008284-24.2015.8.11.0055, RAC no 21545/2018, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 04/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO - TELEVISÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO. -A variação ou queda de energia elétrica que ocasiona a queima de televisão não enseja reparação por danos morais, porquanto se trata de mero aborrecimento. -O fato narrado enquadra-se em situação de mero aborrecimento, que não revela gravidade capaz de amparar a pretensão de ser compensada por danos morais.

(
TJ-MG - AC: 10000190609784001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 23/09/0019, Data de Publicação: 27/09/2019)

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
a ambos os recursos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020